Tribunal: TJDFT
Processo: 0736255-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736255-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Distrito Federal Embargados: Lécio Antônio Alves de Souza Leda Damasceno Lopes Sobral Leda Ferreira Leila de Souza Barra Leni Feitoza da Silva Lenilce Aparecida Rodrigues da Silva Lenita Barbosa de Oliveira Silva Leny Ferreira Leonaldo Vilela Gomes Leonardo Pereira dos Santos Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal contra o acórdão que deu provimento ao recurso manejado pelos ora embargados (Id. 43434959). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 8 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator